Tribunal: STF
Processo: RE 90435
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- ICM. Importação de brinquedos eletrônicos a serem utilizados, mediante paga, pelo público no estabelecimento do recorrente. Não incidência do tributo, porque se trata de bens que integram o ativo fixo das empresas e não se destinam à revenda, sendo, ao contrário, material de que eles se servem para a prestação dos serviços que constitui o objeto de sua atividade.
Recurso extraordinário não conhecido.